Tribunal: TJBA
Processo: 8036311-38.2020.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8036311-38.2020.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGADO: DANIELE DA SILVA LARANJEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO CLARO E PRECISO SOBRE A MATÉRIA DE RELEVO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8036311-38.2020.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) e como embargada DANIELE DA SILVA LARANJEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,